Tribunal: TJDFT
Processo: 0740531-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE EXECUTADA. PESSOA FÍSICA. PESSOA JURÍDICA DA QUAL É SÓCIA. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PERSONALIDADE JURÍDICA. AFASTAMENTO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS (CC, ART. 50). EVIDENCIAÇÃO. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS À EMPRESA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Como exceção à regra da autonomia patrimonial, a desconsideração inversa da personalidade jurídica e a consequente constrição judicial de bens da empresa como forma de satisfação de obrigações contraídas pelo sócio executado, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica excutida fora utilizada de forma abusiva e dissimulada, ensejando a caracterização de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, pois implica a desconsideração da autonomia patrimonial da empresa e alcance episódico de seu patrimônio social para realização de obrigação pessoal do sócio.
2. Sobejando evidências de que o executado, sócio administrador da pessoa jurídica cuja desconsideração de personalidade se pretendera, utilizara patrimônio da empresa para adimplemento de suas dívidas pessoais, manejando ativos recolhidos em conta bancária de titularidade da pessoa jurídica para pagamento de seus débitos pessoais, configurando hipótese de confusão patrimonial entre as pessoas física e jurídica, cabível e legítima a desconsideração inversa da personalidade jurídica de modo a se alcançar, na ultimação dos atos expropriatórios, o patrimônio da pessoa jurídica ante o abuso detectado no manejo da autonomia patrimonial e compartimentação de responsabilidades (CC, art. 50, §2o, I e III).
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Unânime.